Tribunal: TJES
Processo: 5014778-15.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014778-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY CRISTINA SOARES TEIXEIRA
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5014778-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
KELLY CRISTINA SOARES TEIXEIRA

RECORRIDOS:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e AMERICANAS S.A.

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KELLY CRISTINA SOARES TEIXEIRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda original foi ajuizada por KELLY CRISTINA SOARES TEIXEIRA em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A parte autora narrou ter adquirido, em meados de julho de 2023, um celular Motorola MOTO E13 64GB OFF WHITE na loja física da segunda requerida, pelo valor de R$ 799,00. Afirmou que, no ato da compra, foi-lhe incluído, a seu pedido, um seguro "anti-queda e roubo", e que acreditava que a cobertura seria imediata. Contudo, em maio de 2024, o aparelho sofreu uma queda, danificando a tela. Ao acionar o seguro, foi informada de que o contrato versava sobre "Garantia Estendida" e que sua vigência somente se iniciaria em 05 de julho de 2024, não abrangendo, portanto, o sinistro por quebra acidental. Diante dessa situação, a requerente buscou o PROCON e, posteriormente, ajuizou a presente ação, pleiteando o reparo do aparelho ou a troca por um novo, o reconhecimento da contratação do seguro "anti-queda e roubo", e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID 11454426), julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de provas mínimas que demonstrassem os fatos constitutivos do direito da autora. Consignou que a parte autora não apresentou a nota fiscal da compra do produto, a prova da tela quebrada do celular ou o contrato do seguro que alegava ter contratado, concluindo que o conjunto probatório não comportava juízo de certeza quanto à falha no serviço prestado pelas rés.

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11454428), requerendo a reforma da sentença. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao direito à informação adequada, suficiente e verdadeira, previsto no artigo 6º, inciso III. Alega que não foi devidamente informada sobre a natureza e a vigência do seguro, sendo induzida a acreditar que havia contratado um seguro "anti-queda e roubo" com cobertura imediata. Argumenta que a falha na prestação do serviço e o descumprimento do dever de informação geraram danos morais, configurados pela "perda do tempo útil" despendido para tentar resolver o problema administrativamente e judicialmente.

Em contrarrazões, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (ID 11454437) pugnou pelo desprovimento do recurso. No mérito, defendeu a inexistência de falha na informação, afirmando que a autora tinha ciência das cláusulas contratuais, e a ausência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento. A AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 11454436) também apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença. Sustentou que o caso se resume a mero aborrecimento, sem qualquer prova de situação vexatória ou violação a direitos da personalidade da recorrente, e que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco a existência de nexo causal ou a necessidade de inversão do ônus da prova.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na alegada falha no dever de informação por parte das rés e na consequente responsabilidade pela cobertura do sinistro e pelos danos morais. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O artigo 6º, inciso III, do CDC, consagra como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Este dever de informar é um corolário do princípio da boa-fé objetiva, impondo ao fornecedor uma conduta de lealdade e transparência na relação contratual.

Contudo,
a aplicação das normas consumeristas, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar um mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Embora o CDC permita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor para a produção da prova, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do CDC. No caso dos autos, a parte autora alegou ter contratado um seguro "anti-queda e roubo" com cobertura imediata, mas
não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse tal contratação ou as condições específicas alegadas.
A petição
inicial não foi instruída com a nota fiscal da compra do produto, o contrato do seguro que supostamente cobriria "anti-queda e roubo", ou

sequer uma fotografia da tela quebrada do celular, elementos mínimos que poderiam conferir verossimilhança às suas alegações.

Em contrapartida, as requeridas, em suas contestações e contrarrazões, apresentaram elementos que indicam que o seguro contratado era de "Garantia Estendida". A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. esclareceu que o seguro de garantia estendida é regulamentado pela Resolução nº 296, de 2013, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), cujo artigo 15, inciso II, disciplina que o início da cobertura do risco se dá no exato instante do término da garantia do fornecedor. A seguradora afirmou que, no caso concreto, a vigência do seguro de garantia estendida iniciaria em 05/07/2024, ou seja, após a ocorrência do sinistro em maio de 2024. Além disso, a MAPFRE argumentou que o seguro de garantia estendida cobre os mesmos riscos da garantia do fabricante, e que a quebra acidental não estaria coberta por essa modalidade de seguro.

Diante da ausência de prova mínima por parte da autora quanto à contratação de um seguro com as características e cobertura alegadas ("anti-queda e roubo" com vigência imediata), e considerando as informações prestadas pelas rés sobre a natureza do seguro efetivamente contratado (garantia estendida com início de vigência posterior e sem cobertura para quebra acidental), não é possível concluir pela falha no dever de informação ou pela responsabilidade das requeridas. O ônus de comprovar que foi induzida a erro ou que as informações prestadas eram insuficientes recaía sobre a consumidora, e este ônus não foi cumprido. A análise do PROCON, conforme documentos de ID 11454398, Pág. 2, também indicou que o serviço contratado foi de garantia estendida e que não possuía cobertura para tela quebrada, e que a autora não comprovou a contratação de seguro com garantia de quebra.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, fundamentado na tese da "perda do tempo útil", cumpre ressaltar que, embora este instituto seja reconhecido em situações específicas de desvio produtivo do consumidor, sua aplicação não é irrestrita.

No caso em análise, a ausência de comprovação da falha na prestação do serviço ou de qualquer ato ilícito por parte das rés que tenha gerado a alegada "venda enganosa" ou a negativa indevida de cobertura impede a configuração do dano moral. A busca por órgãos de defesa do consumidor e pelo Poder Judiciário é um direito do consumidor, e não se traduz automaticamente em dano moral indenizável quando não há prova da conduta ilícita ou abusiva do fornecedor que a tenha motivado.

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, tanto no que se refere à obrigação de fazer (reparo/troca do aparelho e reconhecimento do seguro) quanto à indenização por danos morais, encontra-se em consonância com o conjunto probatório e a legislação aplicável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)